Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-39.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003367-39.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 474.394.081-87 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003367-39.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

VANIA PEREIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SEXO FEMININO – INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Se demonstrado que foram preenchidos os requisitos legais previstos na Emenda Constitucional nº 104/2019 e nos arts. 6º, § 1º e 7º da Emenda Constitucional Estadual nº 92 de 21 de agosto de 2020, há de ser concedida a aposentadoria especial a servidora pública agente penitenciária.

No entanto, a recorrente não cumpre um dos requisitos legais, qual seja, idade mínima de 50 anos, o que afasta a procedência dos pedidos.

Recurso conhecido e improvido por fundamento diverso da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação nos termos da inicial.

O Recorrido Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

Inicialmente registro que tal matéria já foi julgada pela Turma recursal recentemente, no feito n° 1001460-58.2019.8.11.0001 de relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, na sessão de 24/08/2020, onde o recurso foi conhecido e provido por unanimidade.

A sentença recorrida declarou de ofício, via controle difuso, a inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afastou a aplicação do parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial

Em sede de recurso, a recorrente reafirma a tese inicial quanto ao direito à paridade de remuneração com os servidores da ativa, conforme disposto na LC nº 401/2010, em razão de ter adentrado ao serviço público antes da EC nº 41/2003. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Segundo consta na inicial, a parte autora é servidora pública estadual, com vínculo efetivo e regime jurídico estatutário civil, exercendo o cargo de
Agente Penitenciária
, contando com 28 (vinte e oito) anos de tempo total de contribuição, todos laborados dentro do sistema penitenciário.

Relata que postulou pela via administrativa através do processo nº 656527/2017/SEGES, a sua
aposentadoria especial de servidora pública feminina integrante do sistema penitenciário
, porém, sem êxito.

Afirma, ainda, que esse direito foi consagrado às mulheres integrantes do sistema penitenciário pela LC 401/2010, alterada pela LC 558/2014, que também garante a integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria com os servidores da ativa, amparado ainda no disposto no art. 40, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.

Em que pese o entendimento da juíza
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial, tenho que a sentença merece reparos no que envolve o direito de aposentadoria nesses casos especiais.

A Constituição Federal prevê no art. 40, § 4º, inciso II, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o referido artigo,
ressalvados
, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores que exerçam atividades de risco
.

Por sua vez, a EC nº 103/2019, que institui a reforma da previdência para servidores da carreira policial no âmbito federal, preleciona em seu art. 5º, § 2º que:

“
Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados
de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social
.”
(destaquei)

Conforme cediço, no âmbito do Estado de Mato Grosso,
recentemente foi publicada a Emenda Constitucional nº 92/2020 - DOEAL/MT de 20/08/20 e DO 21/08/20
, que altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Registre-se que os agentes penitenciários pertencem à categoria de
Polícia Penal
, a teor do art. 144, inciso VI e § 5º-A, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC 104/2019,
in verbis
:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

VI -
polícias penais
federal, estaduais e distrital.

(...)

§ 5º-A.
Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais
.
(destaquei)

Assim, no tocante às regras de aposentadoria para
ocupantes de cargos estaduais de agente penitenciário,
a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 assim estabelece:

Art. 7º
Os ocupantes dos cargos estaduais
de policial civil, agente socioeducativo e
agente penitenciário que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se voluntariamente
, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função,
quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
:

I -
50 (cinquenta) anos de idade, independentemente de sexo
;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial, e
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial
;

III - período adicional de contribuição correspondente à metade do tempo de contribuição que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltar para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II deste artigo.

Parágrafo único.
Para efeitos do disposto no inciso II deste artigo serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade
militar nas Forças Armadas,
nas polícias
civis estaduais e federais,
penais
, militares e nos corpos de bombeiros militares.
(destaquei)

Nesta toada, conclui-se que o servidor do sistema penitenciário a se aposentar voluntariamente, com 50 anos de idade, para ambos os sexos, 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos em atividade de natureza estritamente policial, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos em atividade de natureza estritamente policial, somados a período adicional de contribuição correspondente à metade do tempo de contribuição que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltar para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

Não há se falar em aplicabilidade do inciso III, do artigo 7º, da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, uma vez que o tempo mínimo de contribuição ali referido já estavam completamente preenchidos na data em que começou a vigorar.

No que tange ao direito à integralidade e paridade dos proventos, inicialmente, é necessário distinguir integralidade e paridade.

Integralidade é o direito do servidor receber, na sua inatividade, os mesmos proventos que percebia na atividade. Já a paridade é o direito de ser extensível ao servidor aposentado os mesmos reajustes, garantias e vantagens concedidos aos servidores que se encontram na atividade.

A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 garantiu a
integralidade
e
paridade
da remuneração em caso de aposentadoria de agentes penitenciários, e outras carreiras policiais, como se vê do
caput
do artigo 7º, que preleciona que esses servidores poderão aposentar-se voluntariamente “
com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função
”.

A mesma dicção legal vem inserida no § 1º do artigo 6º, da EC 92/2020:

Art. 6º (...)

§ 1º Os ocupantes dos cargos estaduais de policial civil, agente socioeducativo e agente penitenciário cuja aposentadoria se der com fundamento no art. 5º da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, terão
proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função
.

Portanto,
o entendimento da juíza sentenciante padece de reforma.

O precedente citado no início do voto é da mesma matéria, no entanto, no recurso mencionado, a parte autora contava com 63 anos de idade e com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, dos quais ao menos 17 (dezessete) anos se deram na carreira de Agente Penitenciária, sendo provido o recuso para declarar o direito da parte recorrente à aposentadoria especial, com recebimento da totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função, com amparo no art. 6º, §1º, e art. 7º da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

No entanto, no caso em tela,
a parte
autora conta atualmente com
49 anos de idade
, e com
mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição

na carreira de Agente Penitenciária
, nos termos da certidão de vida funcional e demais documentos colacionados no ID nº 47519052.

Conforme RG da recorrente, sua data de nascimento é de 28/05/1971, onde ela irá completar 50 anos em 28/05/2021.

A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, no art. 7°, estabelece que devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos de 50 (cinquenta) anos de idade, independentemente de sexo; somados a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial.

Assim, a recorrente cumpriu apenas um requisito, devendo aguardar o prazo legal para requerer sua aposentadoria.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência, porém, por fundamentação diversa da lavrada na sentença de 1º grau.

Diante da sucumbência da parte reclamante / recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10 % sobre o valor da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020